Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: ELINE MARIA DE MORAIS MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO INDEVIDA DE PRECATÓRIO. VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DO SINDICALIZADO TITULAR DO RESPECTIVO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a regularidade da venda de precatório pertencente a uma associada do SINDSAÚDE-DF que foi expedido para o pagamento do valor do auxílio alimentação devido aos servidores da área de saúde do Distrito Federal. 2. O exame da decadência que teria atingido, em tese, o direito formativo constitutivo negativo de requerer a anulação da assembleia fica prejudicado, pois, no presente caso, é irrelevante a análise da regularidade da convocação e do respectivo quórum de aprovação alcançado na assembléia respectiva, em razão de ter o sindicato negociado patrimônio alheio sem a devida autorização da respectiva titular. 2.1. Ademais, a assembleia é órgão representativo do sindicato e não da sindicalizada. 3. Em que pese ter este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecido a pretensão do SINDSAÚDE-DF à obtenção da certidão de “titularidade” do precatório, verifica-se que o julgamento estava restrito à esfera administrativa, motivo pelo qual não é suficiente para afastar a alegação de irregularidade da cessão dos créditos concernentes ao referido precatório. 4. Embora os sindicatos tenham legitimação extraordinária para defesa dos direitos e interesses da categoria, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados, não podem praticar atos de disposição do direito material dos substituídos sem a indispensável e expressa autorização dos titulares dos respectivos créditos. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O sindicato, ao atuar na qualidade de substituto de seus associados deve obter, portanto, a expressa autorização dos respectivos interessados para a eventual prática de atos de disposição de crédito pertencente ao respectivo associado. 6. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos termos do art. 186 do Código Civil, de acordo ainda com a regra prevista no art. 927, caput, do aludido diploma legal. 7. O dano moral revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 7.1. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 179 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da decadência do direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 179 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, assentou o acórdão impugnado que “é importante ressaltar que o exame do transcurso de eventual prazo de decadência para requerer a anulação da assembleia fica prejudicado, pois no presente caso é irrelevante analisar a regularidade da convocação e do respectivo quórum de aprovação alcançado na assembleia. Em verdade, o fato é que o sindicato demandado negociou patrimônio alheio sem a devida autorização de sua titular” (ID 25245024). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025